Tribunal: TJDFT
Processo: 0076583-42.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0076583-42.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: SUZANA GUEDES SENISE DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 63857851), mantenha-se o recurso especial suspenso, consoante decisão de ID no 12182416. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007